Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-68.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704029-68.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL MONTE VERDE APELADO: EMILAINE DE PAULA OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos. Considerando que a ré apresenta recurso adesivo ao final da petição de ID 65238086, intime-se a autora para apresentar contrarrazões, em respeito ao contraditório. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator